Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Título executivo. Honorários advocatícios de sucumbência imputados de forma proporcional entre os litigantes. Autor. Recurso especial interposto e não conhecido pelo STJ. Majoração operada naquela instância especial. Aplicação apenas ao recorrente. Relegação da fixação e da majoração para a etapa liquidatória. Verba honorária sucumbencial. Composição passiva. Fazenda pública. Gradação. Escalonamento (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o). Observância. Necessidade. Majoração determinada pelo juízo de origem no patamar de 10% para o percentual mínimo de cada faixa de escalonamento. Acerto da primeira faixa, que passara de 10% para 11%. Erro material quanto à segunda, cuja expressão percentual final deveria ser de 8,8%, e não de 8,08%. Majoração afetada ao autor, porquanto único que recorrera à instância especial. Ajustamento da verba. Necessidade. Agravo conhecido e provido. Acórdão. Erro material e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao agravo que interpusera o embargante e, reformando a decisão arrostada na parte em que dispôs do valor percentual final atinente à segunda faixa de escalonamento, decorrente da majoração de 10% sobre o patamar inicialmente fixado, estabelecera que os honorários de sucumbência fixados, observada a distribuição da verba, alcança os percentuais de 11%, na faixa inicial (CPC, art. 85, §3o, I), e de 8,8%, naquilo que exceder a primeira faixa (CPC, art. 85, 3o, II), sobre o proveito econômico, ressalvado que a majoração (1% da faixa inicial e 0,8% da segunda faixa) alcança apenas o agravado, reservando-se ao Distrito Federal o rateio do correspondente aos percentuais mínimos originalmente fixados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de erro material a acoimar o dispositivo do acórdão que resolvera positivamente a insurgência do embargante almejando a desconstituição do decisório arrostado, a fim de que o incremento decorrente do insucesso recursal da contraparte observasse estritamente a operação aritmética fixada no próprio decisório objurgado, a saber, 10% (dez por cento) sobre cada uma das faixas escalonadas, de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento).
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.